Tribunal: TJES
Processo: 5007799-44.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007799-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007799-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
DOUGLAS DA SILVA FERREIRA
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que determinou a unificação das penas impostas ao reeducando e fixou o regime fechado para seu cumprimento, estabelecendo a data da última prisão (30/09/2019) como marco inicial para a obtenção de novos benefícios.

Em suas razões de inconformismo, o agravante se insurge contra o processo de unificação de penas, pleiteando a sua reforma e o estabelecimento do regime prisional semiaberto, sob o argumento de haver erro no somatório das penas, em razão de não ter sido considerado o tempo cumprido anteriormente à unificação. Questiona, ainda, o marco interruptivo estabelecido, entendendo que este deve coincidir com a data da decisão de unificação.

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso, concordando com a alegação defensiva de erro no somatório das penas.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

Em parecer, opina a d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja modificado o saldo de pena a cumprir pelo agravante e, em consequência, estabelecido o regime semiaberto para a continuação de seu cumprimento.

Em síntese, é o relato.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007799-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

VOTO

E. Câmara.

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
DOUGLAS DA SILVA FERREIRA
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que determinou a unificação das penas impostas ao reeducando e fixou o regime fechado para seu cumprimento, estabelecendo a data da última prisão (30/09/2019) como marco inicial para a obtenção de novos benefícios.

Em suas razões de inconformismo, o agravante se insurge contra o processo de unificação de penas, pleiteando a sua reforma e o estabelecimento do regime prisional semiaberto, sob o argumento de haver erro no somatório das penas, em razão de não ter sido considerado o tempo cumprido anteriormente à unificação. Questiona, ainda, o marco interruptivo estabelecido, entendendo que este deve coincidir com a data da decisão de unificação.

Do somatório das penas
.

A Defesa busca, em suas razões recursais, a reforma da decisão agravada, para que seja estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade remanescente aplicada ao agravante.

Razão lhe assiste.

A princípio, registre-se que o artigo 111 da Lei nº 7.210/84 dispõe que, em caso de unificação das reprimendas, a determinação do regime de cumprimento de pena será feita pelo resultado da soma das sanções, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Verifica-se, ainda, que, conforme estabelece o parágrafo único do referido dispositivo legal, sobrevindo condenação no curso da execução penal, o regime prisional do reeducando deverá ser fixado com base no resultado da soma do
quantum
da nova reprimenda àquela remanescente. Vejamos:

“Art. 111 - Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único - Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

Dessa forma, extrai-se que, para a execução da reprimenda unificada, desprezam-se os regimes prisionais estabelecidos nas respectivas Sentenças Penais, uma vez que o parâmetro para fixação do novo regime estará condicionado ao cálculo de pena que deverá ser cumprida pelo reeducando, observadas as condições pessoais do agente, tal como a reincidência.

Além disso, o artigo 118 da Lei de Execução Penal prevê a forma regressiva de cumprimento de pena e estabelece as hipóteses nas quais ocorrerá a transferência do apenado para regimes mais rigorosos, quais sejam, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; ou sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime prefixado,
in verbis
:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).” (Lei nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal) - destaques nossos.

Pela simples leitura dos dispositivos acima, percebe-se que, em se tratando de soma de penas, o
quantum
a ser considerado para fins de fixação do regime prisional do apenado é o total da reprimenda que estava sendo executada, descontado o tempo já cumprido, acrescida do montante relativo à nova condenação.

No caso em testilha, afere-se que o apenado estava submetido às seguintes reprimendas:

- 08 (oito) anos de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06 (autos nº 0011610-69.2019.8.08.0011); e

- 01 (um) ano de detenção pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03 (autos nº 0002194-82.2016.8.08.0011).

Diante de tal cenário, a d. Juíza Singular, diante da notícia de nova condenação do apenado (autos nº 0002194-82.2016.8.08.0011), unificou as penas privativas de liberdade do reeducando, chegando a uma pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, fixando o regime fechado para seu cumprimento.

No entanto, ao unificar as penas a MM. Juíza considerou o total da pena imposta em ambas as Guias de Execução, desconsiderando os 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias que já haviam sido cumpridos com relação à pena da ação penal condenatória nº 0011610-69.2019.8.08.0011 - vide relatório de situação processual executória no evento 44.1 -, ou seja, parte da pena de 08 (oito) anos de reclusão pela prática dos crimes previstos na Lei de Drogas.

Neste sentido, com a juntada da nova GE do crime do Estatuto do Desarmamento, a nova pena de 01 (um) ano de reclusão deveria ter sido somada à pena que
RESTAVA
a ser cumprida com relação à condenação pelos crimes da Lei de Drogas, que implicava em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias, totalizando, assim, 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias e não 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias conforme aplicado pelo Juízo
a quo
,
lembrando que o inculpado não ostenta a condição de reincidente, conforme bem enfatizou a própria magistrada
.

Dessa forma, consequentemente, o regime de cumprimento de pena a ser fixado deve ser o semiaberto e não o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça ADONIAS ZAM, manifestou-se nestes mesmos termos:

“(...) Analisando a objurgada decisão e os documentos apresentados, compartilha-se da irresignação defensiva neste ponto, uma vez que, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da Lei nº 7.210/84, o período de pena cumprido deve ser descontado no processo de unificação de penas. (...)

Assim, observa-se que, em razão da condenação superveniente, quantificada em 1 (um) ano de detenção, a qual deve ser somada ao restante da pena que estava sendo cumprida, a saber, 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias, a soma deveria ficar em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias, mantendo-se o regime semiaberto para a continuação de cumprimento da reprimenda. (...)”

Logo, o regime prisional semiaberto é, de fato, o aplicável na espécie.

Do marco interruptivo
.

Além disso, requer a defesa a retificação do atestado de penas do reeducando, para que passe a constar a data da decisão que proceder a soma da pena do agravante de forma correta como marco inicial para a concessão de novos benefícios.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, em decisões proferidas com efeitos vinculantes (REsp de nº 1.753.512/PR e de nº 1.753.509/PR), pacificou a tese de que “
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
”,
devendo-se manter como marco inicial para a contagem, portanto, a data da última prisão ou da última falta grave
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. EXECUÇÃO PENAL.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS DIREITOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
, RESSALVADO, QUANTO AO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME, EVENTUAL FALTA GRAVE SUBSEQUENTE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018).
2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer. (...) (
STJ,
AgRg no HC 456.329/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020, meu grifo).

Pois bem, em detida análise da decisão agravada, entendo que o marco interruptivo fixado pela MM. Juíza encontra-se correto, eis que consiste na data da última prisão (30/09/2019), o que coaduna com o entendimento jurisprudencial vigente.

Assim, não há qualquer reparo a ser efetuado no atestado de penas do reeducando.

Na mesma toada foi o entendimento do douto Procurador de Justiça ADONIAS ZAM:

“(...) Já no que diz respeito à postulada alteração da data estabelecida como marco inicial para a obtenção de novos benefícios na execução, melhor sorte não socorre à Defesa.

Como cediço, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do RESP nº 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018, afetado à apreciação da Terceira Seção com vistas à uniformização da jurisprudência no âmbito daquela Corte, firmou a compreensão que, após a unificação das penas, o marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução penal deve ser a data da última prisão.

O julgamento foi precedido de amplo debate, prevalecendo, ao final, o entendimento de que a ausência de previsão legal acerca da alteração da data-base para contagem dos benefícios da execução nos casos em comento impõe a adoção de um critério que melhor favoreça o apenado, sob pena de que este venha a sofrer um recrudescimento na execução com base em entendimento exclusivamente judicial.

Assim, restou assentado que a superveniência de nova condenação criminal no bojo da execução, seja por fatos anteriores ou supervenientes ao início do cumprimento da pena executada, não constitui respaldo idôneo para a alteração da data-base, mesmo quando a unificação importar em agravamento do regime prisional devido o resultado da soma ser incompatível com o regime em que se encontrar o Reeducando.

Consignou-se que a alteração da data-base constitui medida fundamentada no demérito do apenado, visando atrasar sua colocação em regime mais brando quando este revela, por seu comportamento, ausência de amadurecimento para a progressão.

Por essa mesma razão é que a prática de novo crime do curso da execução constitui infração disciplinar e, dessa forma, sujeita o reeducando à regressão do regime prisional e à consequente alteração da data-base para a obtenção da progressão, conforme redação do artigo 118, inciso I, da LEP.

Nesse sentido, conclui-se que a data da última prisão ou da última infração disciplinar são os marcos que devem orientar a contagem do prazo para obtenção de benesses concedidas durante a fase de execução da pena, como ocorreu na hipótese ora versada, em que foi estabelecida a data da última prisão do Reeducando (30/09/19). (...)”

DISPOSITIVO:

Pelo exposto e, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para que seja modificado o saldo de pena a cumprir pelo agravante e, em consequência, estabelecido o regime semiaberto para a continuação de seu cumprimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO APÓS UNIFICAÇÃO DE PENAS - MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO - POSSIBILIDADE - TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA A AQUISIÇÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - MATÉRIA PACIFICADA NO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerando que a pena remanescente a ser cumprida pelo sentenciado é superior a quatro (04) anos e inferior a oito (08) anos e que ele não ostenta a condição de reincidente, necessária se faz a fixação do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, em decisões proferidas com efeitos vinculantes (REsp de n° 1.753.512/PR e de nº 1.753.509/PR), pacificou a tese de que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”, devendo-se manter como marco inicial para a contagem, portanto, a data da última prisão ou da última falta grave.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.